Tribunal: TJES
Processo: 5008761-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Repetição da Prova
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008761-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSILAR OLIOSI FAVATO

AGRAVADOS: ANTONIO LUIZ PARTELI, WILSON PARTELI, DUARTE PARTELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DECISÃO
SEM
FUNDAMENTA
ÇÃO
– PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do impugnante apresentar prova inequívoca em sentido contrário.

2. É indevida a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita sem a devida fundamentação e sem a demonstração de alteração na condição financeira da parte beneficiária, especialmente quando os documentos acostados aos autos corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

3. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade da decisão, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E,
NA PARTE CONHECIDA
, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de __________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008761-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSILAR OLIOSI FAVATO

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ PARTELI e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008761-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSILAR OLIOSI FAVATO

AGRAVADOS: ANTONIO LUIZ PARTELI, WILSON PARTELI, DUARTE PARTELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DECISÃO
SEM
FUNDAMENTA
ÇÃO
– PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do impugnante apresentar prova inequívoca em sentido contrário.

2. É indevida a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita sem a devida fundamentação e sem a demonstração de alteração na condição financeira da parte beneficiária, especialmente quando os documentos acostados aos autos corroboram a alegação de insuficiência de recursos.

3. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade da decisão, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E,
NA PARTE CONHECIDA
, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o agravo de instrumento, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008761-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSILAR OLIOSI FAVATO

AGRAVADOS: ANTONIO LUIZ PARTELI, WILSON PARTELI, DUARTE PARTELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

À vista de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Declarou o agravante que exerce atividades em regime de agricultura familiar e não tem renda certa ou fixa, não possuindo renda líquida ou saldo bancário disponível expressivo em suas contas bancárias, o que é corroborado pelos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, juntados sob o id. 8920859 e id. 8920857.

Juntou declaração de isenção do imposto renda da pessoa física quanto aos exercícios de 2021 a 2024, esclarecendo que não incorreu em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade de declarar, estabelecidas pela instrução normativa da Receita Federal.

Não obstante, a decisão agravada revogou o benefício da assistência judiciária gratuita que inicialmente lhe foi deferido sem apontar qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que teve sua capacidade financeira alterada após a concessão.

Conclui-se, portanto, que as provas reunidas nos autos não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante, ao contrário, demonstram que ele aufere rendimentos insuficientes para arcar com as despesas do processo sem o prejuízo do seu sustento.

Além do mais, a decisão recorrida não indica a razão pela qual o recorrente não faria jus à gratuidade da justiça, revelando-se, por outro lado, inapropriado o argumento de que as pessoas teriam ciência da condição econômica das demais em cidades de população pequena.

Sabe-se, outrossim, que a concessão do benefício da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Verifica-se, portanto, a plausibilidade do direito postulado em relação à manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

Noutra parte, o agravante pretende o acolhimento de impugnação à prova pericial para a produção de nova perícia com profissional diferente ou a complementação da perícia realizada pelo mesmo
expert
com a utilização de todos os equipamentos e recursos específicos aos serviços de topografia, para o adequado levantamento topográfico e a exata demarcação da área objeto da ação.

A despeito de reconhecer que o rol previsto no art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp. nº 1.704.520/MT – tema 988), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão sobre a necessidade de produção de provas não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do aludido dispositivo legal nas hipóteses em que não se verificar risco de perecimento do direito demandado, como ocorre no caso dos autos.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

[...] é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.

[...].”

(AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 568/STJ.

[...]

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

[...]

2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

[...]

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A matéria relacionada ao indeferimento de prova testemunhal não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência para que seja apreciada em sede de apelação. Precedentes. Preliminar suscitada, de ofício, acolhida.

2. Agravo de Instrumento não conhecido”.

(TJES – AI nº 5013900-63.2023.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 03/04/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) A decisão objurgada que indeferiu o pedido de produção de prova pericial não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

2) Isso porque não vislumbro se tratar de hipótese cuja análise apenas em preliminar de recurso de apelação poderia ensejar regresso para o refazimento de uma série de atos processuais, o que autorizaria seu cabimento à luz da taxatividade mitigada, nos termos preconizados no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

3) Na realidade, caso a questão seja impugnada nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, e se constate a ocorrência de cerceamento de defesa é possível a conversão do feito em diligência, ou, alternativamente, apenas haverá nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória.

4) Recurso não conhecido”.

(TJES – AI nº 5009596-55.2022.8.08.0000, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/12/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova.

2) Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC.

3) Recurso desprovido”.

(TJES – AI nº 5002458-37.2022.8.08.0000, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 30/01/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.

2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

(TJES – AI nº 5004439-38.2021.8.08.0000, Relator Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, publicado em 07/03/2022)

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova oral justificadamente, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES”.

(TJES – AI nº 5003873-89.2021.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, publicado em 26/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias definidas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, ou contra outras decisões interlocutórias não abrangidas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. A decisão que indefere a produção de nova prova pericial não pode ser impugnada por meio do agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil, porque não atribuiu às partes o ônus da prova de modo diverso daquele previsto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. A alegada necessidade de produção de nova prova pericial poderá ser suscitada em preliminar de recurso de apelação (CPC, art. 1.009, 1º), não havendo situação de urgência ou de risco de inutilidade caso seja apreciada após a prolação da sentença.

4. Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 000387060.2019.8.08.0011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Publicação no Diário: 11/11/2019)

Na hipótese, a alegada necessidade de produção de nova prova pericial poderá ser suscitada em preliminar de recurso de apelação (CPC, art. 1.009, 1º), eis que não se verifica situação de urgência ou de risco de inutilidade caso seja apreciada após a prolação da sentença e nem de perecimento do direito postulado.

Por estas razões, conheço em parte do recurso e na parte conhecida a ele dou provimento apenas para cassar o comando da decisão agravada que revogou o benefício da assistência judiciária ao agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)